Tribunal: STF
Processo: ARE 1476812
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Servidor Público. Quadro do Magistério da Secretaria de Educação. Afastamento de funções docentes. Prestação de serviço em outra função, ainda que correlata. Cômputo do tempo de serviço para aposentadoria especial. Admissibilidade. Recurso e reexame necessário desprovidos.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 5º e 10º, da Constituição Federal. Argumenta-se, em síntese, que a parte não é ocupante de cargo de professor, mas sim de supervisor de ensino; que o direito à aposentadoria especial prevista na Constituição é restrito aos ocupantes do cargo de professor e que a Constituição veda a contagem de tempo de contribuição fictício.  



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula” (ADI 3772), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno. (RE 1.039.644/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3.772/DF, Red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009)



    Rever as premissas adotadas pela Corte de origem, que resultaram no reconhecimento do direito ao benefício pretendido, exigiria a análise do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente